Tribunal: TJMT
Processo: 1008450-47.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N. 1008450-47.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MOACIR PONTES ACIOLI.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MOACIR PONTES ACIOLI, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e art.1.029 do Código de Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:
“DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. GRUPO TAF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL AFASTADA. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS. NÃO CABIMENTO. JORNADA DE TRABALHO REALIZADA EM REGIME ESPECIAL. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO - DEZ DIAS TRABALHADOS COM VINTE DIAS DE DESCANSO. RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.
A matéria discutida é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
O prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga, encontra amparo na Constituição Federal (artigo 7°, XIII, c/c o artigo 39, § 3°), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.” (id. 78597979)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela citada Corte (id. 69207484 e id. 57328997)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível aviado também pelo ora recorrente.
Alega o recorrente, em síntese, que houve ofensa ao princípio da irretroatividade do vencimento do servidor público, previsto nos artigos 37, X e XV e 39, §3, bem como ao Tema 514 (ARE 660.110), ao fundamento de que houve a alteração da carga horária do servidor público em período superior ao coeficiente de sua remuneração mensal, devendo essa ser reajustada para que esteja em conformidade ao salário-hora exercido.
Aduz que “(...) a carga horária exercida pelo recorrente no período de 10x20 mediante as disposições da Portaria Conjunta n° 12/SARP/SAAF/2014 editada pelo Poder Executivo Estadual, além de transgredir o princípio da legalidade e hierarquia das normas das quais não pode um ato normativo infralegal criar obrigações não previstas em lei strito sensu, cuja LCE 79/00 estabelece a previsão de 40 (quarenta) horas semanas, esta viola sobretudo, a irredutibilidade de vencimento do servidor(...)”. (id.87526483 – pág.12)
Recorrente beneficiário da justiça gratuita que interpôs o recurso tempestivamente, conforme certidões de Ids.88983963 e 89099461.
Contrarrazões em id. 93980528.
É o relatório.
DECIDO.
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 514 do STF
O recorrente alega ofensa à tese fixada no Recurso Extraordinário no 660.110 (Tema 514/STF), sob a premissa de que de que houve a alteração da carga horária do servidor público em período superior ao coeficiente de sua remuneração mensal, devendo essa ser reajustada para que esteja em conformidade ao salário-hora exercido.
No julgado do referido recurso Leading Case ARE no 660.010 (Tema 514), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA /IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória". 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: I) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02- 2015 PUBLIC 19-02-2015).” (g.n,)
Entretanto, como restou consignado no acórdão:
“(...)Resta comprovado que há uma escala na jornada de trabalho com descanso noturno, e realmente “é humanamente impossível” afirmar que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.
Se existe extensão da jornada de trabalho, há também a compensação com redução proporcional em outros dias, nos termos da Constituição Federal da República:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:(...)
XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
No caso específico, a Portaria No 199/2008 estabelece trabalho de dez dias ininterruptos, restando implícito que o trabalho ocorrerá nos finais de semana e feriados, englobados estes dias trabalhados e regularmente compensados, em virtude do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.
Em outras palavras, inobstante as escalas de 10 (dez) dias englobem trabalho aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, há compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de descanso (artigo 7°, XIII da CF, e art.39, §3° da CF), nada mais sendo ônus da profissão, com posterior bonificação (folga).’ (id.78597979).
Ainda, o voto guerreado vai além e esclarece que “(...)Logo, o prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga encontra amparo na Constituição Federal (artigo 7°, XIII, c/c o artigo 39, § 3°), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.
Por derradeiro, não há afronta ao artigo 489, §1°, VI do CPC, pois nem todo julgado pode ser considerado como “jurisprudência ou precedente”, e as ementas indicadas no apelo para fins de prequestionamento não se enquadram nos conceitos dos referidos institutos, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados.”(...)”
Portanto, o recorrente não se queixa do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente remuneração mensal, eis que não discute o regime implantado, mas pretende aqui o recebimento de indenização por horas extras, não se verificando a ocorrência de irredutibilidade de recebimentos.
Assim, como não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prefeita. Realização de despesas em contrariedade à legislação municipal. Pagamento de horas extras a servidores comissionados. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1.096.357-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. HORA EXTRAS. LEI No 233/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015."(ARE 1.107.585-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2018)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo Recorrente quanto à suposta violação aos artigos 37, X e XV e 39, §3, todos da Constituição Federal extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, a Lei Complementar Estadual no 79/2000 e a Portaria Estadual no 12/2014, da SEFAZ/MT
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireto, de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça